Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708197-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IVANI JOSE DA SILVA RECORRIDO: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. INCÊNDIO. GARANTIA ESPIRADA. SETE ANOS CONTADOS DA COMPRA. CULPA DA VENDEDORA E FABRICANTE. INVIABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Encerra relação de consumo, sujeitando-se ao regramento estatuído pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação negocial materializada em contrato de compra e venda de veículo usado, entabulado entre o destinatário final do produto e a revendedora. 2 - Se o incêndio no veículo ocorreu quase 7 (sete) anos depois da aquisição, não se pode imputar culpa à vendedora ou à fabricante do carro, esgotado também, desde longa data, o prazo de garantia do bem, sobretudo quando a perícia não aponta o culpado. Assim, não há de conjecturar a reparação de dano material ou moral, diante do rompimento do nexo causal. 3 - Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, 12, caput e §§1o e 3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o fato de o laudo pericial ter restado inconclusivo e, por isso, não ter indicado a existência de defeito no produto, não exime de responsabilidade o fabricante e/ou o comerciante. Defende que compete ao fabricante desconstituir sua responsabilidade objetiva, demonstrando uma das causas excludentes do nexo causal. Afirma que as recorridas não se desincumbiram do ônus de provar qualquer causa excludente de sua responsabilidade. Entende que é inviável o afastamento da responsabilidade da ré com base na ausência de comprovação de que a fornecedora colocou no mercado produto com algum vício ou defeito. Aduz, ainda, que a inversão do ônus da prova para o caso decorre da lei. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 6o, inciso VIII, 12, caput e §§1o e 3o, inciso II, ambos do CDC e 373, inciso I, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028